Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL COM CÉLULAS TRONCO SEM PROGNÓSTICO POSITIVO E SEM INDICAÇÃO DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. HIDROTERAPIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há razão para obrigar a operadora a cobrir procedimento experimental sem prognóstico positivo e sem indicação de urgência.
2- No caso, o próprio relatório indica a natureza experimental da terapia com células tronco e que sequer há prognóstico de resultado. Em nenhum desses documentos há indicação de urgência ou emergência que justifiquem a concessão da tutela em caráter antecedente e com diferimento do contraditório.
3- A indicação no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – tem natureza meramente exemplificativa, e de sorte que não podem ser excluídos tratamento essenciais para a garantia da saúde dos beneficiários, quando a enfermidade é contemplada pelo contrato.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.